Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO.
1. Não se conhece da complementação das razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em face da preclusão consumativa.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito”. (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022).
3. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em “fishing expedition”, tampouco em ilicitude da prova originária ou por derivação.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal sob apuração, malgrado não configure a agravante da reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
8. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea se o apelante não reconheceu a traficância.
9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que o réu ostenta maus antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Consoante entendimento desta Corte, a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais severo, quando não revela maior gravidade concreta da conduta. Cabível o regime inicial semiaberto se a pena privativa de liberdade foi fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
11. Apelação interposta pela Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida. Segundo recurso do réu não conhecido.